Tribunal: STJ
Processo: 5004606-09.2025.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194345 - SC
(2026/0080648-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS SOUZA DE VARGAS
ADVOGADOS
: FRANK BEZ FONTANA DA SILVA - SC053996
WAGNER CORREA DE SOUZA - SC062671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial. O agravo regimental foi protocolizado fora do prazo legal de cinco dias, conforme
do RISTJ.
art. 258
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo regimental
interposto.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme
do RISTJ.
art. 258
4. O recurso foi protocolizado fora do prazo legal, tornando-se intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias é
intempestivo e não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
CPP,
art. 258;
art. 798.
STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
474.276/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56528003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f4a279b-d794-4b7d-84c9-68223c1982af

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f4a279b-d794-4b7d-84c9-68223c1982af

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194345 - SC
(2026/0080648-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS SOUZA DE VARGAS
ADVOGADOS
: FRANK BEZ FONTANA DA SILVA - SC053996
WAGNER CORREA DE SOUZA - SC062671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial. O agravo regimental foi protocolizado fora do prazo legal de cinco dias, conforme
do RISTJ.
art. 258
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo regimental
interposto.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme
do RISTJ.
art. 258
4. O recurso foi protocolizado fora do prazo legal, tornando-se intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias é
intempestivo e não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
CPP,
art. 258;
art. 798.
Documento eletrônico VDA56528199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2fb8e3e5-07e1-4abe-86e4-7ffe7d2d933e

STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
474.276/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS SOUZA DE VARGAS
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que rejeitou os embargos de declaração e
manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica ao fundamento da
(e-STJ, fls. 360-361 e 375-377).
Súmula 83/STJ
A parte agravante alega que o Tribunal de origem teria afastado o tráfico
privilegiado com amparo em ação penal em curso, e afirma que teria impugnado, de forma
específica, os óbices da
e da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
Aponta erro de julgamento e negativa de prestação jurisdicional, porque a decisão
originária se baseou em “premissa fática comprovadamente falsa, qual seja, a ausência de
impugnação à
” (e-STJ, fl. 391), e os embargos, que buscavam sanar a omissão,
Súmula 83/STJ
foram indevidamente rejeitados.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal manifestou-se à fl. 410 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
art. 258
"A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de
Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação
do feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a."
Assim, o agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, conforme
estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
No caso, a decisão agravada foi publicada em
(e-STJ, fl. 381). Com
26/3/2026
efeito, o prazo recursal teve início em
e término em
contudo, o agravo
27/3/2026
31/3/2026,
regimental foi protocolizado somente em
portanto, fora do prazo legal (e-STJ, fl. 397 -
6/4/2026,
certidão).
Documento eletrônico VDA56528199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2fb8e3e5-07e1-4abe-86e4-7ffe7d2d933e

A seguir, ementa de acórdão que respalda esse entendimento:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO
TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 219,
NOVO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
- Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: A parte
art. 258,
que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de
Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em habeas corpus,
habeas corpus
poderá requerer, dentro de
, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para
cinco dias
que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.
- Nos termos do entendimento desta Corte, nas ações que tratam de matéria
penal ou processual penal não incidem as regras do artigo 219, do novo Código
de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o
Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a
respeito da contagem dos prazos,
Todos os prazos correrão em
in verbis:
cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
domingo ou dia feriado.
- Na hipótese vertente, a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em
e
5/4/2019
considerada publicada em
(fl. 543). O prazo para interpor o agravo
8/4/2019
regimental, por conseguinte, teve início em
(terça-feira) e término em
9/4/2019
(segunda-feira). O referido recurso, no entanto, foi protocolizado tão
15/4/2019
somente em
(fl. 548), portanto, fora do prazo legal, não devendo ser
29/4/2019
conhecido.
- É ônus do advogado do paciente tanto comprovar que foi nomeado na condição de
defensor dativo, com vistas a assegurar a prerrogativa de intimação pessoal, quanto
informar, por ocasião da interposição do recurso, a data que reputa ser a da efetiva
intimação da decisão agravada (cf. AgRg no
, Rel. Ministro
REsp n. 1.776.122/SP
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.Agravo
12/3/2019,
28/3/2019)
regimental não conhecido." (AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
474.276/SP,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
07/05/2019,
grifou-se).
20/05/2019,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2fb8e3e5-07e1-4abe-86e4-7ffe7d2d933e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0080648-8
AREsp 3.194.345 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010582820258240520 50046060920258240020
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS SOUZA DE VARGAS
ADVOGADOS
: FRANK BEZ FONTANA DA SILVA - SC053996
WAGNER CORREA DE SOUZA - SC062671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS SOUZA DE VARGAS
ADVOGADOS
: FRANK BEZ FONTANA DA SILVA - SC053996
WAGNER CORREA DE SOUZA - SC062671
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641550470<5740458@
2026/0080648-8 - AREsp 3194345 Petição : 2026/0031579-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: 46BFC4B9-9B16-4FD1-9FD0-84BD1AA37A51